Tribunal: TJMT
Processo: 1007312-95.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXIII da Carta Magna, e art. 647 e art. 648, do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Gracione de Carvalho Araújo, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 82801478)
Extrai-se, que o paciente foi condenado pelos delitos previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006, a uma pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.
Inicialmente aduz o impetrante, que em 05 de março de 2021, houve a expedição de guia provisória de pena sob o n. 2000215-29.2021.811.0064, na Vara de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis-MT, bem como a interposição de Recurso de Apelação sob n. 0004141-86.2020.8.11.0064, que tramita nesta eg. Câmara.
Segundo o impetrante, é patente o constrangimento sofrido, pois o acusado, ora paciente estaria cumprindo pena provisória sem a ocorrência do trânsito em julgado da sentença, haja vista o recurso de apelação que aguarda julgamento.
Desse modo, entende que a situação apresentada afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado nas ADCs 43,44 e 54, onde deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da ação penal, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Penal e do artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Argumenta que “o paciente já se encontra cumprindo pena provisória, no executivo de pena de no 2000215-29.2021.8.11.0064. Deveria haver o transito em julgado da sentença, o que não houve, visto que há Recurso de Apelação em andamento de no 0004141- 86.2020.811.0064”. (sic)
Informa ainda que “A aplicação de pena em primeiro grau foi de 8 anos, 9 meses de reclusão em regime fechado, e não foi considerado crime hediondo pelo juízo. Segundo a revisão criminal, a pena correta seria de 7 anos, 3 meses e cinco dias (na pior das hipóteses) – na melhor será de 6 anos e 3 meses -, assim, ambas as penas são menores que 8 (oito) anos, portanto, o regime inicial deveria ser semi-aberto, conforme manda a lei. Entretanto, o juízo de segundo grau entendeu por arquivar a Revisão de pena, visto que a sentença não transitou em julgado.” (sic)
Consigna que o paciente está devidamente identificado nos autos, primário, bons antecedentes, possui residência fixa, bem como realiza pequenos trabalhos para sobreviver.
Assim, requer a concessão, in limine, a ordem de habeas corpus em favor do paciente, para sua imediata liberdade, expedindo o alvará de soltura. Bem como, a retificado o regime inicial da pena para semiaberto, vez que sua pena seria de 7 (sete) anos e 3 (três) meses.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de Gracione de Carvalho Araújo.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto a suposta a ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente não pode ser analisada por meio de habeas corpus. No caso de inexistência de trânsito em julgado, a reanálise do conjunto probatório deve ser arguida por meio de recurso de apelação.
Nesse sentido:
“Habeas corpus – Alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença – Inadequação do meio – O habeas corpus não é a via adequada para discutir a condenação do paciente, a reprimenda a ele imposta por sentença, bem como o regime fixado para início de cumprimento da reprimenda, contra os quais se deve interpor recurso de apelação ou, no caso em tela, após o trânsito em julgado, a revisão criminal – Ordem não conhecida. (habeas corpus 2019547-31.2019.8.26.0000, Relator Salles Abreu, Data do julgamento: 13/03/2019, 11a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/03/2019).
Com relação a suposta ilegalidade do não conhecimento da revisão criminal por este eg. Tribunal, sabe-se que o recurso só pode ser ajuizado após a formação de coisa julgada em torno de decisão condenatória ou absolutória imprópria, a ela não se aplica a regra probatória do in dubio pro reo. Em verdade, em sede de revisão criminal, o in dubio contra reo é aplicado, pois o que ocorre é verdadeira inversão do ônus da prova em relação à regra normal vigente no âmbito do processo penal condenatório.
Nesse entendimento, o ilustre doutrinador Gustavo Henrique Badaró, tem-se que “o in dubio pro reo é uma regra de julgamento para a solução da dúvida sobre fato relevante cuja aplicabilidade, do ponto de vista da dinâmica processual, não pode atingir situações em que já há uma sentença penal condenatória transitada em julgado. A partir deste momento, a situação subjetiva do condenado não permite mais qualquer dúvida. Há certeza do direito de punir do Estado, salvo se houver a rescisão da coisa julgada”. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 403.)
Quanto a negativa de recorrer da sentença em liberdade, o douto magistrado assim proferiu:
“Descumprido requisito objetivo, é o caso de afastar a substituição por restritiva e/ou sursis penal (CP, 44 e 77). É o caso de manter a prisão preventiva dos acusados. Esta sentença penal condenatória evidencia a materialidade e os indícios de autoria, suprindo o fumus comissi delicti. Acerca do periculum libertatis, tem -se que, no caso em concreto a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, diga -se, oriunda de outro Estado da Federação que evidencia dedicação a atividade criminosa, bem como atuação concertada de agentes. Têm -se ainda o quantum e o regime in icial fixado para o cumprimento da reprimenda. Posto isso, mantendo decisões anteriores do Juízo, na forma dos arts. 312 e 387, §1o do CPP, mantém -se o encarceramento cautelar dos denunciados. (...)”
Salienta-se, aqui, a relevante gravidade das circunstâncias narradas nos autos. Verifica-se que a grande quantidade de drogas apreendidas com o paciente, sendo 344.080g (trezentos e quarenta e quatro quilos e oitenta gramas) de substância ilícita (maconha), revela a gravidade em concreto do delito supostamente praticado, que culminou na condenação do acautelado em primeiro grau, bem como a periculosidade do agente. Sendo assim, a gravidade em concreto do delito que lhe é imputado constitui fundamentação idônea para autorizar a manutenção da prisão cautela.
Ademais, conforme demonstrado nos autos, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, ante tal situação que vulnerabiliza a ordem pública, razão pela qual deve assim ser mantida com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO INDEFERITÓRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA - ORDEM DENEGADA. 1. A partir do momento em que o Magistrado a quo apreciar o processo e verificar pelas provas contidas nos autos que a condenação é a aplicação correta e justa da lei, condenará o réu e, a partir daí, presumindo a culpa deste, deve decretar a prisão de quem esteve solto no curso do processo ou determinar a manutenção, caso o réu tenha permanecido preso. 2. Tendo o paciente permanecido preso durante a persecução criminal, inexistindo nos autos provas que demonstrem a alteração em sua situação fática, estando devidamente fundamentada, ademais, a decisão que lhe indeferiu o direito de recorrer em liberdade, a denegação da ordem é medida que se impõe, especialmente diante de uma condenação que lhe impôs o regime inicial semiaberto. (...)" (TJMG - HC 1.0000.19.169973-5/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/01/2020, publicação da súmula em 22/02/2020). (Grifos).
No entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da negativa de recorrer em liberdade, tem-se que: "(...) vislumbrando, na ocasião da prolação da sentença condenatória, que a prisão cautelar é medida necessária, fundada nos mesmos motivos do art. 312, pode-se impedir que recorra em liberdade. Aliás, se o réu aguardou o deslinde da instrução criminal preso cautelarmente, sem haver qualquer alteração fática, inexiste motivo para soltá-lo justamente quando a sentença condenatória é proferida (...)." (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2013, 12a ed, p. 755).
Com tudo isso, subsistindo os requisitos autorizadores da custódia cautelar e tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade deste representa patente risco à ordem pública, achou por bem negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.
Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, tenha decidido que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena, a decisão não afasta a possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, desde que sejam preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal para a prisão preventiva.
Nesse sentido.
“HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO (AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43, 44 e 54). 1. A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2a instância, mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada. (...)”. (HC 175898, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 14/04/2020, Publicação: 07/08/2020
Ressalto ainda que, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.